Tribunal: STF
Processo: ADI 483
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-22
Data de publicação: 2001-08-22

Ementa:
EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA
OMISSÃO, POSTO NÃO HAVER O ACÓRDÃO ATACADO EXPLICITADO OS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DO ADCT PARANAENSE,
SE "EX TUNC" OU "EX NUNC".
        A declaração de inconstitucionalidade decorrente da
procedência de ação direta tem efeitos "ex tunc", regra que somente
admite exceção na forma do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, hipótese não
configurada no caso em questão.
        Embargos rejeitados.